Tribunal: TJMT
Processo: 1036322-48.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036322-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 055.569.011-39 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PROGRESSÃO DE REGIME ANTERIOR À UNIFICAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. TEMA REPETITIVO N.º 1.006 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão do Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena, mantendo como data-base para concessão de futuros benefícios executórios o dia 19 de janeiro de 2022, data da última progressão de regime do apenado, e não 15 de março de 2019, data de sua última prisão, conforme pleiteado pelo agravante após superveniência de nova condenação e consequente unificação das penas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o correto marco inicial – a data-base – para a contagem de novos benefícios na execução penal do agravante, após a superveniência de nova condenação e a consequente unificação das penas, especificamente se deve prevalecer a data da última prisão (15/03/2019) ou a data da última progressão de regime concedida (19/01/2022).

III. Razões de decidir

3. A progressão de regime durante a execução penal constitui marco interruptivo que faz surgir novo marco inicial para a obtenção de benefícios futuros, devendo ser calculada sobre o remanescente de pena a cumprir, de acordo com os requisitos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal.

4. A unificação de penas, mesmo quando implicar regressão de regime, não autoriza, por si só, a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema Repetitivo n.º 1.006, devendo incidir sobre a última progressão de regime concedida.

5. O agravante obteve progressão para o regime semiaberto em 19 de janeiro de 2022, evento que constitui marco interruptivo válido e anterior à unificação das penas ocorrida em 24 de outubro de 2022, sendo este o marco temporal que deve ser preservado para evitar cômputo dúplice do período já utilizado para obtenção do benefício anterior.

6. A interpretação sistemática do Tema Repetitivo n.º 1.006 do Superior Tribunal de Justiça veda que a unificação altere a data-base vigente no momento da unificação, que no caso concreto era a data da última progressão de regime (19/01/2022) e não mais a data da última prisão (15/03/2019).

7. Considerar a data da última prisão, desprezando a progressão de regime intermediária, subverteria a finalidade do sistema progressivo de execução penal e criaria distorção no cálculo, antecipando indevidamente a concessão de futuros benefícios em manifesta afronta ao princípio da proporcionalidade na execução da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A unificação de penas não autoriza a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios, devendo ser mantido o marco temporal vigente no momento da unificação. 2. A progressão de regime constitui marco interruptivo para a contagem do prazo para obtenção de novos benefícios executórios, tornando-se o novo ponto de partida para aferição do requisito temporal. 3. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais, e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, II; Lei n.º 7.210/1984 (LEP), arts. 111, parágrafo único, 112 e 118, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.006; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 901.233/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 6/8/2024; TJMT, N.U 1025450-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, 3.ª Câmara Criminal, j. 1/12/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 2001223-78.2019.8.11.0042, indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena,
mantendo como data-base para a concessão de futuros benefícios executórios o dia 19 de janeiro de 2022, data da última progressão de regime do apenado
(ID 322447874).

Em suas razões recursais (ID 322447873), o agravante sustenta, em síntese, que o marco inicial para a contagem do lapso temporal para novos benefícios deve ser fixado em 15 de março de 2019, data de sua última prisão. Argumenta que a superveniência de nova condenação e a consequente unificação das penas não têm o condão de alterar a data-base, em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.006. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese e pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão vergastada.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 322447878), sob o viés de que a decisão do i. Juízo
a quo
se mostra escorreita, porquanto o agravante obteve progressão de regime em 19 de janeiro de 2022, evento que constitui marco interruptivo para a contagem de novos benefícios, sendo esta a data-base a ser observada, e não a data da última prisão, que restou superada pelo referido evento.

Em juízo negativo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 322447879).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no ID 326403351 pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de agravo, por entender que a data da última progressão de regime, anterior à unificação das penas, constitui o novo marco inicial para a contagem de benefícios, não havendo falar em violação ao Tema Repetitivo n. 1.006 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela defesa.

Dessume-se do Relatório da Situação Processual Executória (mov. 114.1), que o agravante
WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS
cumpre pena unificada de
24 (vinte e quatro) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em decorrência de condenações pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(ação penal n.0026974-77.2014.8.11.0042)

e de
roubo

(ações penais n. 0011745-04.2019.8.11.0042 e n. 0008591-12.2018.8.11.0042)

Do aludido documento, também se extrai que o recorrente
iniciou o cumprimento da pena em 15/03/2019
, obtendo a progressão para o regime semiaberto em 19/01/2022. Posteriormente, em 24/10/2022, sobreveio a
unificação das penas
em razão de nova condenação por tráfico de drogas, sendo fixado o
regime fechado
para continuidade do cumprimento da pena.

A controvérsia cinge-se em definir o correto marco inicial – a data-base – para a contagem de novos benefícios na execução penal do agravante, após a superveniência de nova condenação e a consequente unificação das penas. Enquanto o agravante defende a fixação na data de sua última prisão (15/03/2019), o Juízo da Execução, com o respaldo do Ministério Público em ambas as instâncias, manteve como marco a data da última progressão de regime concedida (19/01/2022).

A questão, embora matizada por nuances jurisprudenciais, resolve-se mediante uma
análise cronológica e sistemática dos eventos
que pontuam a execução da pena do agravante.

Com efeito, assiste razão à defesa quando invoca a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.006
, segundo a qual
“a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”
. Tal entendimento consolidou-se com o fito de evitar que o apenado seja duplamente apenado pela superveniência de uma nova condenação, o que violaria o princípio do
ne bis in idem
. A unificação, portanto, opera efeitos sobre o montante total da pena a ser cumprida, mas, em regra, não reinicia o cômputo do lapso temporal para benefícios.

Contudo, a hipótese dos autos revela
uma peculiaridade fática que

afasta a incidência direta e isolada do referido precedente
, tal como pretende a defesa. Conforme se extrai de forma incontroversa dos documentos processuais,
o agravante, que cumpria pena em regime fechado, preencheu os requisitos objetivo e subjetivo e obteve a progressão para o regime semiaberto em 19 de janeiro de 2022
. Somente após este evento, com a juntada de nova Guia de Execução Penal, é que o Juízo
a quo
,
em 24 de outubro de 2022, procedeu à unificação das penas e, em decorrência do novo
quantum
a cumprir, determinou a regressão para o regime fechado.

Ora, a jurisprudência pátria, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que
a progressão de regime, assim como a prática de falta grave, constitui marco interruptivo para a contagem do prazo para a obtenção de novos benefícios executórios
. A decisão que concede a progressão representa o reconhecimento estatal de que o apenado cumpriu um ciclo de sua execução, tornando-se, a partir de então, o novo ponto de partida para a aferição do requisito temporal para o benefício subsequente.

Dessa forma, o
Tema 1.006 deve ser interpretado sistematicamente
, porquanto
veda que a unificação, por si só, altere a data-base
. No caso em tela, a
data-base vigente no momento da unificação não era mais a da última prisão (15/03/2019), mas sim a da última progressão de regime (19/01/2022).

A unificação, corretamente, não alterou este marco, que foi mantido pelo Juízo da Execução. A pretensão do agravante, se acolhida, implicaria em ignorar um evento jurídico relevante em sua execução penal – a progressão de regime – e retroagir a data-base para um marco já superado, o que resultaria em um cômputo dúplice do período já utilizado para a obtenção do benefício anterior, em manifesta afronta à lógica do sistema progressivo.

A
interpretação teleológica da norma e da jurisprudência sobre a matéria visa garantir uma execução penal justa e proporcional
, que incentive o bom comportamento do apenado. Considerar a data da última prisão, desprezando a progressão de regime intermediária, subverteria essa finalidade, criando uma distorção no cálculo e antecipando indevidamente a concessão de futuros benefícios.

Nesse diapasão, o precedente que segue do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in

verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DECORRENTE DE NOVA CONDENAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1006. MANUTENÇÃO DA DATA-BASE VIGENTE NA UNIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO. INOVAÇÃO DE PEDIDO EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No julgamento do Tema Repetitivo n° 1006 ficou estabelecido que "A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios".

2. O marco interruptivo existente à data da unificação da nova condenação era a data em que o paciente foi beneficiado com a progressão para o regime aberto. Essa mudança de regime prisional, ainda que mais benéfica ao paciente, é o marco interruptivo a ser mantido. Aplicação literal do tema repetitivo nº 1006, que estabelece que o acréscimo de nova condenação no curso da execução, não enseja a alteração da data-base vigente ao tempo da unificação.

3. O pedido para que seja mantido o regime aberto após a unificação da nova condenação não foi deduzido na presente impetração ou analisado no acórdão atacado, tratando-se, portanto, de inovação de pedido deduzido somente agora em sede recursal. Além disso, considerando que não houve debate no acórdão do Tribunal de origem sobre o tema, resta impossibilitado o seu exame diretamente por esta Corte Superior, uma vez que vedada a supressão de instância.

Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AgRg no HC n. 901.233/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.) – Destaquei.

Outro não é o entendimento deste Sodalício, conforme aresto que segue:

“Direito penal. Agravo em execução penal. Unificação das penas. Data-base para progressão de regime. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de execução penal manejado pelo agravante contra decisão que indeferiu o pedido de alterar a data-base para fins de progressão de regime, para que incida sobre a data da última prisão e não da última progressão de regime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão se resume em definir se a simples unificação de penas, ainda que altere o regime de cumprimento de pena, altera a data-base para a concessão de benefícios na execução penal, e se incide sobre a data da última prisão ou da última progressão de regime concedida.

III. Razões de decidir

3. A progressão de regime durante a execução penal faz surgir um novo marco inicial para a obtenção de benefícios futuros, e deve ser calculada sobre o remanescente de pena a cumprir, de acordo com os requisitos previstos no art. 112 da LEP.

4. A unificação de penas, mesmo quando implicar regressão de regime, não autoriza, por si só, a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em recurso representativo da controvérsia
, devendo incidir sobre a última progressão de regime concedida e ser calculada de acordo com o remanescente de pena a cumprir
, interrompendo o prazo para a obtenção de benefícios futuros, sendo impossível uma nova consideração da última prisão do reeducando, inclusive sob pena de bis in idem.
Inteligência dos Temas 1006/STJ e 1165/STJ, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: ‘1.
A unificação de penas não autoriza a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios
. 2.
Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior
.’

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; Lei n. 7.210/1984 (LEP), arts. 111, parágrafo único, 112 e 118, II.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 115.254/SP, 2ª Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/12/2015, DJe 26/02/2016; STJ, Temas 1006 e 1165, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos.”
(TJMT - N.U 1025450-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2025, publicado no DJE 01/12/2025) – Destaquei.

Portanto, a
decisão agravada não viola o Tema Repetitivo n.º 1.006
; ao contrário, aplica-o corretamente ao preservar a data-base que estava em vigor quando da unificação, qual seja, a data da última progressão de regime.

Destarte, a manutenção do dia 19 de janeiro de 2022 como marco inicial para a contagem do lapso para novos benefícios é, pois, medida que se impõe, por ser a que melhor se coaduna com a legislação de regência e com a mais abalizada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto por
WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS
, mantendo-se inalterada a r. decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que fixou a data-base para a concessão de novos benefícios executórios em 19 de janeiro de 2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025